Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-78.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ERRO FORMAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
TRANSPARÊNCIA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato Jefferson Bezerra
de Brito, relativas às eleições municipais de
2024, em razão da não apresentação da
prestação de contas parcial no prazo legal.
O recorrente sustenta que houve mero erro
formal
na
classificação
dos
dados
financeiros enviados tempestivamente ao
sistema DivulgaCandContas, o que não
comprometeu
a
transparência
ou
a

Num. 44499212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02
fiscalização das contas, requerendo sua
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se o erro na categorização dos
dados financeiros no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral configura irregularidade
grave a ensejar a desaprovação das contas
ou se se trata de falha formal passível de
ressalva, diante da ausência de prejuízo à
fiscalização
e
à
transparência
da
movimentação financeira da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019
impõe
aos
candidatos
a
obrigação de apresentar a prestação de
contas parcial dentro do prazo estipulado,
sendo a não apresentação ou a entrega
com
dados
inconsistentes
uma
irregularidade
grave,
salvo
justificativa
aceita pela Justiça Eleitoral.
4. O candidato enviou tempestivamente os
relatórios
financeiros
contendo
a
integralidade da movimentação de sua
campanha,
mas
classificou-os
equivocadamente
como
"relatório
financeiro" em vez de "parcial", o que
configura erro meramente formal, sem
indícios de má-fé ou tentativa de ocultação
de informações.
5. O Tribunal Regional Eleitoral adota o
entendimento de que falhas formais na
prestação de contas parcial podem ser
superadas quando não comprometem a
transparência
e
a
fiscalização
da
campanha,
especialmente
quando
os
recursos
são
provenientes
do
Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), sujeito a rígidos mecanismos de
controle.
6. A jurisprudência eleitoral reconhece que
a omissão na prestação de contas parcial
pod

Inteiro teor:
13/05/2025
Número: 0600277-78.2024.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600277-
78.2024.6.16.0128, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas eleição 2024 Jefferson Bezerra de
Brito vereador, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (prestação de contas eleitorais finais
apresentada por Jefferson Bezerra de Brito, já qualificado nos autos, que concorreu ao cargo de
Vereador nas Eleições Municipais de 2024, pelo partido progressistas- PP, no município de
Brasilândia do Sul/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se nos autos que o
candidato recebeu recursos financeiros no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 100% dos recursos financeiros
arrecadados e gastos em sua campanha eleitoral, sem proceder à prestação de contas parcial
correspondente. Referidos recursos foram recebidos, pelo prestador de contas, na data de
28/08/2024, portanto, em data anterior aos prazos inicial e final para a apresentação da prestação
de contas parcial, conforme dispõe o §4º, do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Verificou-se
que o prestador de contas, candidato a Vereador, nas Eleições Municipais de 2024, pelo
Progressistas - PP, recebeu, do candidato a prefeito pelo Partido Liberal - PL, Eleicao 2024 Roberto
Kimio Kabayashi Prefeito, doações estimáveis em dinheiro, pagas com recursos do FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC, no valor total de R$1.280,56 (um mil,
duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JEFFERSON BEZERRA DE BRITO (RECORRENTE)
MARILDA GARCIA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON BEZERRA DE BRITO
VEREADOR (RECORRENTE)
MARILDA GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44499212
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499212 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.993

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600277-
78.2024.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JEFFERSON BEZERRA DE BRITO VEREADOR
ADVOGADO: MARILDA GARCIA - OAB/PR17810
RECORRENTE: JEFFERSON BEZERRA DE BRITO
ADVOGADO: MARILDA GARCIA - OAB/PR17810
RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ERRO FORMAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
TRANSPARÊNCIA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato Jefferson Bezerra
de Brito, relativas às eleições municipais de
2024, em razão da não apresentação da
prestação de contas parcial no prazo legal.
O recorrente sustenta que houve mero erro
formal
na
classificação
dos
dados
financeiros enviados tempestivamente ao
sistema DivulgaCandContas, o que não
comprometeu
a
transparência
ou
a

Num. 44499212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02
fiscalização das contas, requerendo sua
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se o erro na categorização dos
dados financeiros no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral configura irregularidade
grave a ensejar a desaprovação das contas
ou se se trata de falha formal passível de
ressalva, diante da ausência de prejuízo à
fiscalização
e
à
transparência
da
movimentação financeira da campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019
impõe
aos
candidatos
a
obrigação de apresentar a prestação de
contas parcial dentro do prazo estipulado,
sendo a não apresentação ou a entrega
com dados inconsistentes uma irregularidade grave, salvo justificativa
aceita pela Justiça Eleitoral.
4. O candidato enviou tempestivamente os
relatórios
financeiros
contendo
a
integralidade da movimentação de sua
campanha,
mas
classificou-os
equivocadamente
como
"relatório
financeiro" em vez de "parcial", o que
configura erro meramente formal, sem
indícios de má-fé ou tentativa de ocultação
de informações.
5. O Tribunal Regional Eleitoral adota o
entendimento de que falhas formais na
prestação de contas parcial podem ser
superadas quando não comprometem a
transparência e a fiscalização da campanha, especialmente quando os recursos são provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), sujeito a rígidos mecanismos de
controle.
6. A jurisprudência eleitoral reconhece que
a omissão na prestação de contas parcial
pode
ser
relativizada
quando
há

Num. 44499212 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02
comprovação da regularidade substancial
das informações prestadas e a falha não
afeta a confiabilidade das contas.
7. No caso concreto, o erro do candidato
não impediu o efetivo controle das receitas
e despesas de campanha, razão pela qual a
desaprovação das contas mostra-se desproporcional, sendo suficiente a
aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O erro formal na categorização dos
dados financeiros enviados no sistema de
prestação de contas, sem comprometimento da transparência e
fiscalização, não enseja a desaprovação
das contas, sendo passível de ressalva.
2. A desaprovação das contas eleitorais
deve
ocorrer
apenas
quando
as
irregularidades constatadas comprometem
efetivamente a confiabilidade da prestação
de contas e a fiscalização dos recursos de
campanha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 47, § 6º, e 76.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE em 28/07/2023;
TRE/PR, PCE nº 060367597, rel. Thiago
Paiva dos Santos, DJE em 26/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44499212 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Jefferson Bezerra
de Brito nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44309670), ao fundamento de
omissão na entrega da prestação de contas parcial.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44309677), aduzindo, em síntese, que: (i) quando juntada
no site a prestação parcial de contas, não foi observado que o tipo de entrega estava como
"relatório financeiro" e não em "parcial", como deveria ser; (ii) ocorreu um erro formal, não uma
omissão, no envio das documentações; (iii) as omissões de contas iniciais não comprometem a
fidedignidade das contas, já que o recorrente declarou suas receitas na prestação de contas final;
(iv) a não apresentação de contas parciais, por si só, não enseja prejuízo ao trabalho da
fiscalização da Justiça Eleitoral e da confiabilidade das contas finais, desde que as contas sejam
apresentadas proximamente; (v) a ausência de prestação de contas final é de natureza formal,
que possibilita apenas nota de ressalva.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral interposto (id. 44363142).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 10/12/2024
(id. 44309673) e as razões foram protocoladas em 13/12/2024 (id. 44309677).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à omissão na entrega da prestação de contas parcial.

Num. 44499212 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02
Segundo a sentença:
(...)
A unidade técnica apontou em seu parecer conclusivo (id. 127593545) que o prestador de
contas não entregou sua prestação de contas parcial no período determinado pela legislação
eleitoral.
(...)
Verifica-se nos autos que o candidato recebeu recursos financeiros no montante de R$5.000,00
(cinco mil reais), oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 100%
dos recursos financeiros arrecadados e gastos em sua campanha eleitoral, sem proceder à
prestação de contas parcial correspondente.
Referidos recursos foram recebidos, pelo prestador de contas, na data de 28/08/2024, portanto,
em data anterior aos prazos inicial e final para a apresentação da prestação de contas parcial,
conforme dispõe o §4º, do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019
(...)
Isto Posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO DESAPROVADAS as
contas apresentadas pelo prestador de contas ELEICAO 2024 JEFFERSON BEZERRA DE
BRITO VEREADOR, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
Contra tal decisão, o recorrente argumenta, em síntese, que não houve omissão, mas sim um
erro formal, pois os dados financeiros foram enviados tempestivamente (em 12/09/2024) ao
sistema DivulgaCandContas, porém classificados erroneamente como "relatório financeiro" em
vez de "parcial".
Alega que este erro formal, conforme o Art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
jurisprudência, não deveria levar à desaprovação, especialmente porque toda a movimentação foi
declarada na prestação de contas final, não comprometendo a análise e a confiabilidade das
contas, pedindo assim a aprovação com ressalvas.
O recurso prospera.
O art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece a obrigatoriedade de apresentação das
contas parciais, bem como o prazo para tal mister, nesses termos:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da

Num. 44499212 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
Esta Corte Regional tem entendimento no sentido de que o atraso na comunicação de doação
oriunda do partido político não tem aptidão para conduzir à desaprovação, uma vez que o
financiamento partidário às candidaturas é esperado, não havendo prejuízo à transparência.
No sentido:
(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação informada em
atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que
a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em
vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...)
[TRE/PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE em 28/07/2023]
(...)
3. A omissão de receita na prestação de contas parcial é irregularidade grave, mas pode ser
superada quando tem pequeno impacto percentual em relação ao total de receitas e quando o
doador é o próprio partido. Precedentes. (...) [TRE/PR, PCE nº 060367597, rel. Thiago Paiva dos
Santos, DJE em 26/09/2023]
A lógica desses julgados pode ser aplicada ao caso em análise, pois constata-se que o candidato
não apresentou formalmente a prestação de contas parcial referente à movimentação financeira
de sua campanha, totalizando R$ 5.000,00 em receitas e despesas.
Entretanto, trata-se de situação excepcional que merece consideração diferenciada.
As receitas em questão são provenientes exclusivamente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), recursos que já estão submetidos a diversos mecanismos de controle e
fiscalização previstos na legislação eleitoral. Mais importante ainda, toda a movimentação
financeira foi devidamente informada através de relatórios financeiros que foram apresentados
dentro do prazo legal estabelecido para a prestação de contas parcial.
A consulta ao sistema "DivulgaCandContas" confirma o histórico de entregas e evidencia que,

Num. 44499212 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02
antes do encerramento do prazo da prestação de contas parcial, o candidato enviou os relatórios
financeiros contendo a movimentação do período, identificados pelos números de controle
111111374187PR2620235 (em 29/08/2024) e 111111374187PR0927990 (em 12/09/2024).
A omissão verificada deve ser avaliada sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade. O não
cumprimento da obrigação decorreu de um equívoco operacional no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), onde o candidato selecionou erroneamente o campo "relatório
financeiro" em vez de "parcial", sem qualquer indício de má-fé ou tentativa de ocultação de
informações.
Conforme estabelece o artigo 30 da Lei n.º 9.504/1997, a desaprovação das contas só deve
ocorrer quando as irregularidades comprometem efetivamente a transparência e a fiscalização
dos recursos de campanha.
No presente caso, não houve prejuízo ao bem jurídico tutelado pela norma - a transparência da
movimentação financeira - uma vez que toda a documentação financeira foi apresentada
tempestivamente, os dados financeiros foram corretamente registrados e disponibilizados
publicamente, e a fiscalização concomitante permaneceu viável e efetiva.
O equívoco formal identificado não comprometeu a lisura do processo eleitoral nem a
transparência das contas.
A boa-fé do candidato ficou demonstrada pela submissão tempestiva dos relatórios financeiros
dentro do prazo legal, permitindo a devida fiscalização pelos órgãos competentes e pelo público.
Portanto, considerando as circunstâncias específicas do caso, caracteriza-se a irregularidade
como vício de natureza estritamente formal, insuficiente para justificar a desaprovação das
contas, independentemente do impacto percentual sobre o valor total. A falha deve ser
considerada sanável, prevalecendo o princípio da proporcionalidade e o reconhecimento da
regularidade substancial do processo de prestação de contas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a
sentença proferida, aprovar com ressalvas as contas de Jefferson Bezerra de Brito nas eleições
de 2024.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44499212 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013564700000043442062
Número do documento: 25050918013564700000043442062
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:52:02
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600277-
78.2024.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JEFFERSON BEZERRA DE BRITO VEREADOR,
JEFFERSON BEZERRA DE BRITO - Advogada dos RECORRENTES: MARILDA GARCIA - PR17810 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025